Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710119-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ARAUJO GUEDES AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA MOTA, ELIANE FERREIRA DE SOUSA CASTRO, LILIANE FERREIRA DE SOUSA MELO, ALESSANDRO DE BRITO WANDERLEY DE SOUZA, HELLEN CAMPOS DE SOUSA D E S P A C H O Retifique-se a autuação para constar a Dra. Clarice Bezzera Martins como advogada dos agravados LILIANE FERREIRA DE SOUSA MELO, ALESSANDRO DE BRITO WANDERLEY DE SOUZA, e HELLEN CAMPOS DE SOUSA, conforme procurações anexadas na origem nos ID 108430012, ID 108430014 e ID 108430015 dos autos principais. Após, republique-se a decisão de ID 34103675 para ciência da referida causídica, restituindo-lhe o prazo para responder ao presente recurso. Intime-se, também, a agravante para se manifestar sobre a preliminar de supressão de instância suscitada nas contrarrazões de ID 34942926. Publique-se. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora